Tribunal: TJDFT
Processo: 0703027-96.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. FALTA DE PROVAS MÍNIMAS E DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela Autora objetivando reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da operadora de telefonia por ausência de provas. 1.2. A Autora alega que o seu aparelho celular passou a apresentar problemas no touchscreen e desligamentos involuntários, com menos de 1 (um) ano de uso; que ao retornar à loja da Ré, foi orientada a procurar o centro de assistência técnica conveniada; que o conserto foi condicionado ao pagamento de R$5.000,00; que diante da discordância da Autora, o aparelho foi retido pela assistência técnica. Requer a restituição do valor do aparelho e compensação por danos morais.
2. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se restou comprovado nos autos que o aparelho apresentou defeito e foi levado à assistência técnica; (ii) superada a premissa, se há defeito de fabricação (vício oculto) no aparelho e; (iii) se há responsabilidade civil da Recorrida pela reparação dos danos materiais e morais experimentados pela consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Ainda que se trate de relação de consumo, é incabível a inversão do ônus da prova do fato constitutivo do direito da Autora, cuja inversão é guiada pela verossimilhança das alegações e pela hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).
5. No caso, a Autora, representada por advogado desde a distribuição da ação, se limitou a juntar a nota fiscal do aparelho; não informou qualquer registro de protocolo junto à Ré, nem juntou recibo de entrega do aparelho, laudo da assistência técnica, ou qualquer outra prova que pudesse demonstrar que a situação narrada se refira a problema recorrente naquele modelo de celular.
6. A Ordem de Serviço junto à MOTOCARE (ID 65059220 - Pág. 53) foi apresentada de forma extemporânea com o Recurso Inominado e não será apreciada. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso à parte a apresentação de tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, sobretudo porque não se refere a fato ou documento novo (art. 435 do CPC). Precedente desta Turma: Acórdão 1618543.
7. Dessa forma, conclui-se que a Autora não comprovou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), motivo pelo qual a sentença deverá ser mantida. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 992777.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem condenação ao pagamento de honorários, por ausência de contrarrazões. Recorrente condenada ao pagamento das custas, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, na forma do art. 98, §3o do CPC, diante da gratuidade de justiça concedida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Recurso Inominado 0700786-38.2022.8.07.0009, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de julgamento: 16/09/2022, Publicado no PJe: 10/10/2022; TJDFT, Recurso Inominado 20160610041178ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, Data de julgamento: 08/02/2017, Publicado no PJe: 10/02/2017.